Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. FATO NOVO. CABIMENTO. DOCUMENTOS ANALISADOS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. ARTIGO 493 DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cabível a juntada de documentos na apelação quando demonstrada a existência de fatos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.

2. Recebidos os documentos posteriores como fato novo sua análise deve ser considerada no julgamento do mérito.

3. A exigibilidade do contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum pressupõe a implementação da condição suspensiva do contrato, ou seja, o êxito na demanda.

4. O artigo 493, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”, o que torna possível a apreciação de documento novo juntado após a prolação da sentença, hábil a influir no resultado do julgamento.

4.1. A superveniente apresentação de acordo firmado e extinção da ação patrocinado pela exequente apelante pode afastar a conclusão do sentenciante de ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa o presente feito.

4.2. Existente fato novo superveniente, necessária a cassação da sentença e a determinação do prosseguimento do feito para se perquirir a implementação do êxito nos termos estipulados na avença a impor o pagamento dos honorários advocatícios contratuais em favor da parte exequente.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.